Tribunal: TCU
Processo: 024.243/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Grupo Master Ltda. ME, empresa contratada para a execução do Convênio 234/2010, contra o Acórdão 8409/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.